Tribunal: TJDFT
Processo: 0720347-95.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. DANOS MATERIAIS. COLISÃO. PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I – ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Parcialmente presentes os pressupostos específicos, conheço parte do recurso.
II – CASO EM EXAME.
2. Recurso interposto pela 1aré/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-la ao pagamento de R$5.647,89 (cinco mil seiscentos e quarenta e sete reais e oitenta e nove centavos) a título de indenização por danos materiais. O juízo de origem concluiu que a conduta culposa, caracterizada pela imprudência do condutor do veículo de propriedade da recorrente, foi a causa determinante da colisão entre os veículos, não tendo sido demonstrada a existência de qualquer causa excludente de culpabilidade.
III – QUESTÕES EM DISCUSSÃO.
3. A recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva ao argumento de que o veículo envolvido no acidente pertenceria à sociedade empresária BSB Locadora de Veículos Ltda e a respectiva condutora não pertenceria ao seu quadro associativo. No mérito, alega que o valor da condenação contemplou consertos que não guardam relação com o sinistro. Sustenta que eventual obrigação da recorrente em relação a terceiros seria o de realizar o reparo da motocicleta, e não o de indenizar com base em orçamentos feitos unilateralmente.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial ou, subsidiariamente, que a condenação tenha natureza de obrigação de fazer, consistente em consertar o veículo ou ainda reduzir o valor da indenização fixada de modo a contemplar apenas os danos listados no item 4 do recurso inominado.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 65554248. O recorrido, em síntese, rebate as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
IV – RAZÃO DE DECIDIR.
6. Da preliminar de ilegitimidade passiva. A recorrente defende em suas razões recursais que não seria parte legítima para integrar a lide ao argumento de que a condutora do veículo não faria parte do seu quadro associativo. Ao analisar detidamente os autos, observo que em mais de uma oportunidade a recorrente ressalta que a condutora do veículo é sua associada ID. 65554193 – Pág. 2, ID. 65554201 – Pág – 1, motivo pelo qual deverá responder civil e solidariamente pelos danos causados a terceiro. Outrossim, caberia a recorrente juntar aos autos a cópia do contrato para comprovar o alegado, o que não ocorreu na hipótese. Preliminar Rejeitada.
7. Destaco que a inclusão de novos argumentos nesta fase processual configura inovação recursal, sendo vedado a Turma Recursal analisá-los em sede de Recurso Inominado, porquanto não apreciados na sentença, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ao se restar caracterizada a supressão de instância. Desse modo, não conheço da parte do recurso na qual a recorrente enumera danos na moto que supostamente não estariam vinculados ao sinistro, haja vista a recorrente não ter descriminado os itens na fase de instrução, sendo esse inclusive o fundamento da sentença, senão vejamos: “Conquanto, a empresa ré defenda a existência de danos a motocicleta do autor preexistentes ao sinistro objeto da lide, ela não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a teor do art. 373, inc. II, do CPC/2015, de comprovar a alegação, quando sequer trouxe aos autos o laudo pericial que atestasse os itens supostamente já danificados antes do sinistro. Ao contrário, sequer indicou precisamente quais seriam as peças já avariadas.” Preliminar Acolhida de Ofício.
8. Sendo assim, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.
V – DISPOSITIVO.
9. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO e na parte conhecida NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação – Art. 55 da Lei no 9.099/95.
11. O juízo de origem deferiu a nomeação de defensor dativo para a parte autora/recorrida. Nos termos do artigo 21 da Lei Distrital no 7.157/2022: “Os honorários serão fixados pelo juiz competente, para cada ato processual praticado, mesmo nos casos de nomeação para patrocínio de todo o processo, dentro dos limites e valores definidos em regulamento, observando-se, em cada caso: (...)”. Ainda, o artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022 dispõe que: “Art. 22. O valor dos honorários é fixado pelo juiz competente para cada ato processual constante do Anexo deste Decreto, mesmo nos casos de nomeação para patrocínio de todo o processo, não podendo ultrapassar os respectivos valores dispostos no Anexo, exceto no caso do §1o do art. 21, da Lei no 7.157, de 2022. §1o O juiz competente deve arbitrar os valores dos honorários, dentro dos limites do Anexo deste Decreto, em cada caso, observando: I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso”.
12. Sendo assim, de acordo com os parâmetros estabelecidos, fixa-se os honorários devidos pelo Distrito Federal/Sejus (artigo 19 da Lei no 7.157/2022, artigos 24 e 25 do Decreto no 43.821/2022 e Cláusula Quinta, II do Acordo de Cooperação no 010/2022) em favor do advogado dativo da parte autora/recorrida, Dr. Rodrigo Marques de Carvalho, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), decorrente das contrarrazões apresentadas. A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.